Tribunal: TJPA
Processo: 0003221-92.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003221-92.2012.8.14.0005

APELANTE: FRANCIANE MARCEDO QUIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0003221-92.2012.8.14.0005

COMARCA:
ALTAMIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
FRANCIANE MARCEDO QUIRINO

DEFENSOR PÚBLICO:
DR. WALBERT PANTOJA DE BRITO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO FORA DO PRAZO. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO DA CIDADANIA. LEI6.015/73. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O registro de nascimento, direito fundamental previsto no art. 5º, LXXVI, da CF, é a prova legal da existência da pessoa e o documento através do qual todos os outros são elaborados, sendo exigência para o reconhecimento e o exercício de diversos direitos relacionados à cidadania.

2)
In casu
, a apelante já conta com mais de 40 anos de idade, é pessoa humilde, que trabalhou em roça no interior de Altamira, por toda sua vida. Não possui outros documentos, além da Certidão de Batismo que trouxe aos autos. Dadas as circunstâncias peculiares do caso e a ausência de indícios de fraude ou declaração falsa, entendo que os documentos trazidos aos autos são suficientes.

3) Destarte, deve ser acolhido o pedido de registro civil de nascimento tardio quando constatado que a documentação apresentada é suficiente para embasá-lo.

4)
Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0003221-92.2012.8.14.0005

COMARCA:
ALTAMIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
FRANCIANE MARCEDO QUIRINO

DEFENSOR PÚBLICO:
DR. WALBERT PANTOJA DE BRITO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
FRANCIANE MARCEDO QUIRINO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Altamira que, nos autos da ação de assento de registro civil fora do prazo, por ela ajuizada, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narra a autora/apelante que nasceu em 08/10/1978, conforme cópia de sua certidão de batismo que junta aos autos. Aduz que é filha de Raimundo Marcedo Quirino e Rosimar Marcedo Quirino. No entanto, ela nunca teve seu registro civil devidamente realizado, vez que sempre trabalhou na roça, razão pela qual ajuizou a presente demanda, a fim de regularizar a sua situação (ID 2733273 – fls.2-6).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 2733273 – fls.7-14).

O juízo
a quo
prolatou sentença e julgou improcedente a demanda, por entender que não ficou demonstrado nos autos, elementos que justificassem a filiação da autora, bem como os dados registrais necessários à concessão do assentamento do registro civil fora do prazo. Ao final, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC (ID 2733281 – fl.57).

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação, insurgindo-se contra a improcedência da ação, vez que o registro civil é direito fundamental da pessoa humana, e que sua certidão de batismo, aliado ao depoimento das duas testemunhas que trouxe em juízo, são provas suficientes do alegado em exordial, razão pela qual postula pela reforma da sentença, para o deferimento do assentamento do seu registro civil (ID 2733282 – fls.61-64).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 3071403).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto, devendo ser levado em consideração que a recorrente é pessoa humilde e trabalhadora da atividade rural. Logo, presume-se que procurou regularizar o seu registro civil de forma tardia e claramente não munida do acervo documental completo. Todavia, como o registro civil é direito personalíssimo, fundamental, inalienável, o pleito recursal merece prosperar (ID 4286386).

É o relatório.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0003221-92.2012.8.14.0005

COMARCA:
ALTAMIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
FRANCIANE MARCEDO QUIRINO

DEFENSOR PÚBLICO:
DR. WALBERT PANTOJA DE BRITO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

FRANCIANE MARCEDO QUIRINO

interpôs a presente apelação,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Altamira que, nos autos da ação de assento de registro civil fora do prazo, por ela ajuizada, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da improcedência do pedido de assentamento do registro civil fora do prazo. A recorrente alega ser pessoa humilde, que sempre trabalhou na roça, razão pela qual seu registro civil nunca foi realizado. Aduz que trouxe aos autos provas suficientes do seu nascimento, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja dada procedência à ação.

Pois bem. Na espécie, tenho que a autora trouxe aos autos provas suficientes do fato constitutivo do seu direito, em atenção ao previsto no art. 373, I, do CPC, porquanto as provas produzidas não se mostram frágeis como entendido pelo juízo
a quo
.

Ainda mais se levadas em consideração, as questões específicas do caso em comento, onde a requerente é pessoa humilde, que sempre laborou na roça, no interior de Altamira, não tendo estudo ou condições de produzir provas mais robustas de seu nascimento, vez que inviável em sua condição fática.

Nota-se, que trouxe documento que indica serem verossímeis as alegações da exordial, qual seja a sua certidão de batismo juntada aos autos. No referido documento consta que a autora nasceu em Altamira, no dia 08/10/1978, que é filha legítima de Raimundo Marcedo Quirino e Rosimar Marcedo Quirino, sendo batizada na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Altamira (ID 2733273 – fl.07).

Esse documento mostra-se suficiente para que seja viabilizado o pleiteado registro de nascimento.
In casu,
a apelante não possui qualquer identificação civil, durante toda a sua vida, em razão de não ter sido registrada. Conta atualmente com mais de 40 anos de idade, sempre residiu em zona rural, trabalhando na roça. Diante disso, não possui qualquer outro documento que ateste seu nascimento, dadas as circunstâncias fáticas, vez que é pessoa humilde e com pouco estudo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opina pelo provimento do recurso, principalmente por causa das circunstâncias peculiares do caso em apreço, senão vejamos trecho da referida manifestação,
in verbis
(ID4286386):

Deve ser levado em consideração que a Recorrente é pessoa humilde, trabalhadora da atividade rural, razão pela qual, presumo que procurou regularizar o seu registro civil de forma tardia, e claramente não munida do acervo documental completo, todavia, o registro civil é direito personalíssimo, fundamental, inalienável e que deve ser oferecido pelo Estado.

Diante disso, em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça, tenho que apelação merece ser provida.

Com efeito, o art. 46, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), estabelece que as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal, somente serão registradas mediante despacho do Juiz competente do lugar da residência do interessado. O §3º do mesmo dispositivo legal, ainda aponta que o Juiz somente deverá exigir justificação ou outra prova, se suspeitar da falsidade da declaração, o que não se observa na hipótese.

In casu,
não foi possível vislumbrar qualquer indício de falsidade da declaração, que exigisse justificação ou produção probatória adicional. Ao contrário, o que se observa é uma mulher humilde, trabalhadora da roça sua vida inteira, que até hoje vem sendo privada de ter seu direito fundamental ao registro público civil, que segundo relato de uma das testemunhas, vem inclusive prejudicando que seus filhos frequentem a escola (ID 2733276 – fl.33).

Mostra-se inviável manter a apelante privada de ter seu nascimento registrado, para que assim possa exercer plenamente todos os seus direitos e garantias fundamentais, não sendo plausível deixá-la desassistida. Se a negativa do judiciário subsistir, ficará à deriva quanto seu registro civil, o que não parece-me aceitável.

Ainda, o art.51 da Lei 6.015/73, dispõe que todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no cartório do lugar em que tiver ocorrido o parto, dentro de quinze dias, ampliando-se até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório, o que infelizmente não ocorreu
in casu.

Com efeito, da análise dos dispositivos supramencionados, constata-se que o registro de nascimento tardio é perfeitamente possível e deve ser requerido através de procedimento de jurisdição voluntária.

Nessa linha, nota-se que a apelante anexou aos autos a prova documental que entendia pertinente, ou seja, que tinha ao seu alcance, bem como requereu a produção de prova testemunhal e a intervenção do Ministério Público.

De fato, com a devida vênia, tenho que a documentação apresentada, especialmente a certidão de batismo, onde consta o nome da apelante, dos seus pais e data do nascimento, é suficiente para embasar o seu registro civil de nascimento.

Nesse sentido, tem entendido a jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO DA CIDADANIA. LEI 6.015/73. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. O registro de nascimento, direito fundamental previsto no art. 5º, LXXVI, da Constituição da República, é a prova legal da existência da pessoa e o documento através do qual todos os outros são elaborados, sendo exigência para o reconhecimento e o exercício de diversos direitos relacionados à cidadania. Deve ser acolhido o pedido de registro civil de nascimento tardio quando constatado que a documentação apresentada é suficiente para embasá-lo.

(TJ-MG, 10414130008942001, Relator Desembargador Armando Freire, Julgado em 28/06/2016, 1ª Câmara Cível)

Entendo
in casu,
que não há minimamente, indícios de que ela esteja pretendendo nova identidade ou nova condição de estado de filiação. Nem que seja fugitiva da Justiça. Ou seja, não existem sinais de que sejam declarações falsas ou fraude.

Por fim, oportuno ressaltar que o registro de nascimento, direito fundamental previsto no art. 5º, LXXVI, da CF, é a prova legal da existência da pessoa e o documento através do qual todos os outros são elaborados, sendo exigência para o reconhecimento e o exercício de diversos direitos relacionados à cidadania.

A falta do registro de nascimento impede o cidadão de ter acesso à cédula de identidade, título de eleitor e outros documentos, além de obstar a participação em programas ou benefícios sociais.

Portanto, também em respeito aos princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, procede o pleito de registro de nascimento tardio da autora/apelante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para que seja expedido o mandado de registro civil de nascimento de FRANCIANE MARCEDO QUIRINO, nos termos de sua certidão de batismo ID2733273 – fl.7, no digno Juízo de origem.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021